Tribunal: TJSP
Processo: 2020850-41.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Habeas Corpus". Furto. Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas ou por prisão domiciliar. Prisão preventiva substituída pela domiciliar na origem. Ordem prejudicada em relação a esses pedidos. Pretendido trancamento de ação penal. Alegação de ausência de justa causa. Inocorrência. Questões meritórias impossíveis de se avaliar

Ementa:
Habeas Corpus". Furto. Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição do encarceramento por medidas cautelares alternativas ou por prisão domiciliar. Prisão preventiva substituída pela domiciliar na origem. Ordem prejudicada em relação a esses pedidos. Pretendido trancamento de ação penal. Alegação de ausência de justa causa. Inocorrência. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Ordem prejudicada, em parte, e denegada, no mais.